Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), MIRIAN CORREIA SALES - CPF: 453.623.941-34 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DE EX-EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 2o, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS.

PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1988 o
aposentado que contribuir para plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

2.
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

3. A
Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que
regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para plano privado de assistência à saúde assegura no

artigo 2o, II, as “mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos”.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mirian Correia Sales,
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1054148-37.2020.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta em desfavor de
Bradesco Seguros S/A e Banco Bradesco,
que indeferiu o pedido liminar para que fosse mantido o plano de saúde da agravante após os 18 meses de aposentadoria.

A agravante esclarece que “foi
admitida em 05/12/1990
pelo Banco Bamerindus, vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se
aposentado em 08/11/2019
, e
demitida sem justa causa em 06/03/2020
(PDV – Programa de Demissão Voluntaria) perfazendo mais de 30 (trinta) anos de trabalho na mesma empresa. ” (Id. 77003472, pág. 3)

Sustenta que “Por ocasião de sua demissão (PDV) foi informado pelo Banco Bradesco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, e que
poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. ” (Id. 77003472, pág. 3).

Afirma que o PDV não previu qualquer renúncia ao plano de saúde e assegurou sua manutenção sem ônus pelo prazo de 18 (dezoito) meses.

Aduz que o artigo 31 da Lei 9.656/1998, garante ao funcionário aposentado o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Menciona ser inconteste o direito da agravante e de seus dependentes em permanecerem vitaliciamente no plano ofertado pelos agravados aos seus funcionários da ativa.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que sempre custeou o plano de saúde ofertada pelos agravados; por sua vez o risco da demora resta caraterizado pela “
ausência – em breve - de plano de saúde, tendo em vista que a sua manutenção prevista no PDV encontra-se na eminencia de vencer.”
(Id.77003472, pág. 19, destaques no original)

Requer a aplicação do efeito ativo para “manutenção do plano de saúde da Agravante e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS [...]” (Id. 77003472). No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a manutenção da agravante e seus dependentes no plano de saúde nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida (Id. 77141174).

A recorrente apresentou agravo interno (79099983) que foi provido para deferir a liminar requerida no agravo de instrumento (Id. 87594965)

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 86787453);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte agravada sustenta que “
na exposição recursal da agravante, além de inexistir uma precisão acerca dos fundamentos fáticos que a levaram ao ajuizamento da presente demanda, denota-se, ainda, que ela empregou fundamentos idênticos ao que foram expostos em sua exordial [...]” (Id. 86787453, pág. 3)

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque os Apelantes narram o episódio de acordo com suas convicções. Trazem argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Verifico nos autos que a recorrente comprovou que manteve vínculo empregatício com o banco agravado por mais de 10 (dez) anos, bem como contribuía com o plano de saúde coletivo, razão pela qual tem direito a manutenção como beneficiário, nos termos do disposto no caput do artigo 31 da Lei 9.656/98 c/c artigos 1o e 2o, II da Resolução Normativa
no 279/2011 da ANS
:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Art. 1o.
Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa
e aposentados que contribuíram para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 2o. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica;

II -
mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos
; (Destaquei)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.034) entendeu pela permanência dos ex-empregados aposentados no plano de saúde coletivo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.

1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição.

4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

Destarte, a recorrente tem direito de ser mantida como beneficiária do plano de saúde, desde que responda pela integralidade do custeio consoante previsto na parte final do art. 31
da Lei 9.656/98.

Ademais, como visto, a Resolução Normativa no 279/2011 da ANS que
regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para plano privado de assistência à saúde assegura no

artigo 2o, II, as “mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos”.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que a parte agravada reative/reestabeleça ou mantenha do plano de saúde da agravante e de seus dependentes
nas mesmas condições de cobertura assistencial
, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência
do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos,
nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando que
a agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro
, nos termos do
Tema 1034 do STJ e do art. 31 da Lei 9.656/98
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021